Tribunal: TCU
Processo: 022.935/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de apurar a legalidade no recebimento, registro e destinação dos objetos tratados como presentes e brindes pela presidência da República, no ano de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional em que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer, nos termos do Requerimento 256/2023-CFFC, que seja realizada auditoria patrimonial por este Tribunal, com o objetivo de apurar a legalidade no recebimento, registro e destinação dos objetos tratados como presentes e brindes pela presidência da República, no ano de 2023, bem como a conformidade de todos os procedimentos adotados com o disposto no Código de Conduta da Alta Administração Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fulcro nos arts. 1o, inciso II, e 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 231 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. autorizar a autuação de processo de fiscalização do tipo auditoria, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, a ser realizada pela AudGovernança, para atender ao pleito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.3. classificar, nos sistemas informatizados do TCU, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução 215/2008, como de interesse do Congresso Nacional o processo de fiscalização que vier a ser autuado; 9.4. dar conhecimento sobre a presente deliberação à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.5. restituir os autos para a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação.